Tribunal: TJSP
Processo: 2208447-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2208447-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são agravantes AMAURY
CACCIACARRO FILHO, LENA CASTELLO BRANCO FERREIRA DE FREITAS,
FLORIANO FREITAS FILHO, BIANOR EDI MOSCONO BORGES, ESPÓLIO DE
CLAUS FLORIANO TRENCH DE FREITAS, JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA
(INVENTARIANTE), ANA PAULA DE FREITAS CACCIACARRO, ALEXANDRE DE
FREITAS CACCIACARRO, AMAURY CACCIACARRO, NOIS ANTÔNIA DE FREITAS
CACCIACARRO e ESPÓLIO DE CLAUER TRENCH DE FREITAS, é agravada LOURDES
DE MAGALHAES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208447-95.2019.8.26.0000 -Voto no 30687
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208447-95.2019.8.26.0000
COMARCA: BERTIOGA 1a VARA
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE CLAUS FLORIANO TRENCH DE FREITAS E
OUTROS
AGRAVADA: LOURDES DE MAGALHÃES SILVA
VOTO No 30687
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Razões recursais
dissociadas do fundamento da decisão recorrida. Violação ao art.
1.016, II e III, do NCPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de
Claus Floriano Trench de Freitas e Outros nos autos da ação anulatória de acordo
judicial c.c. reintegração de posse que lhes move Lourdes de Magalhães Silva,
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Comarca de Bertioga,
Dra. Fernanda Regina Balbi Lombardi (fls. 4676 dos autos de origem), que, em
razão de decisão proferida em ação civil pública que “que determinou 'o
bloqueio das matrículas n. 9.200 e 12.568', ambas do 1o
Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, bem como a
suspensão de 'todas as medidas de regularização jurídica na
área sub judice' naqueles autos”, suspendeu o processo de origem até o
julgamento definitivo daquele feito.
Sustentam
os
Agravantes,
consoante
narrado
pela
I.
Desembargadora prolatora da r. decisão liminar, que:
“... a r. decisão é teratológica, uma vez que não
poderia atingir os autos da ação originária, que se
trata de ação reivindicatória, promovida contra os
invasores dos imóveis que não cumpriram o acordo
celebrado, permanecendo no local em evidente confronto
com aquilo que restou firmado na referida avença.
Liminarmente,
postulam
pela
atribuição
de
efeito
suspensivo ao recurso.” (fls. 287)
O recurso é tempestivo.
Foi negado o efeito suspensivo requerido (fls. 287/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208447-95.2019.8.26.0000 -Voto no 30687
3
Não foram apresentas contrarrazões, nem houve oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Trata-se, na origem, de ação anulatória de acordos judiciais
c.c. pedido de reintegração de posse, acordos esses homologados em ação
reivindicatória ajuizada pelos ora Agravantes em face de terceiros (autos no
0001712-14.2011.8.26.0075).
Em paralelo ao processo de origem, tramita ação civil pública
ajuizada
pela
Defensoria
Pública
do
Estado
de
São
Paulo
1001164-88.2019.8.26.0075 em face de alguns dos ora Agravantes e Outros,
também visando à anulação dos referidos acordos judiciais, além da regularização
fundiária dos imóveis objeto da ação reivindicatória (fls. 11/70).
Nos autos da ação civil pública foi prolatada decisão deferindo
a tutela provisória de urgência de natureza antecipada lá requerida para:
“... determinar o bloqueio das matrículas n. 9.200
e 12.568 e suspender todas as medidas de regularização
jurídica na área sub judice, sem prejuízo da
regularização urbanística e ambiental.
Determino aos proprietários registrais que se
abstenham de receber - pessoalmente ou por terceiros -
prestações vencidas ou vincendas dos adquirentes dos
lotes ou de promover a cobrança de qualquer quantia
relativa a parcelas dos imóveis em questão.
Por
fim,
determino
a
suspensão
de todos os
processos
individuais
ou
coletivos
de
natureza
possessória ajuizados pelos proprietários registrais
das matrículas n. 9.200 e 12.568, impedindo-se a
remoção de qualquer morador da Vila Tupi com fundamento
no eventual inadimplemento dos acordos celebrados no
processo n. 0001712-14.2018.8.26.007.” (fls. 78)
O juízo a quo, com base na r. decisão supra, houve por bem
suspender o processo de origem.
Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208447-95.2019.8.26.0000 -Voto no 30687
4
Consoante se depreende da leitura das confusas razões de
recurso, todas as alegações suscitadas pelos Agravantes se destinam a atacar os
fundamentos da r. decisão liminar prolatada na ação civil pública e os argumentos
da inicial daquele feito, e não as razões da r. decisão recorrida, que se limitou a
acatar a ordem de suspensão vinda daquele processo.
Os Agravantes sequer fazem referência específica à área
pleiteada pela Agravada no processo de origem, apesar de relatarem em recurso
atos de outros ocupantes dos imóveis objeto da ação civil pública.
Extrai-se também das razões de recurso que os Agravantes na
verdade pretendem o prosseguimento da ação reivindicatória por eles promovida,
em especial para denunciar o descumprimento dos acordos lá homologados e se
imitir na posse das áreas objeto das transações, inexistindo sequer interesse na
retomada do curso do processo de origem, em que figuram como réus.
Isso foi ponderado pela r. decisão liminar proferida no presente
recurso:
“... em leitura sucinta da presente peça recursal,
denota-se, aparentemente, que as razões nela inseridas
estão dissociadas da decisão hostilizada, uma vez que,
ao que se pode extrair de seu conteúdo, a insurgência
apresentada
pelos
recorrentes
estaria
apoiada
em
decisão proferida em ação reivindicatória, na qual
estariam atuando ativamente, cabendo aqui observar, que
a ação originária se trata de uma ação anulatória, na
qual figuram no polo passivo.” (fls. 287/288).
O recurso, portanto, não pode ser conhecido, pois suas razões
estão completamente dissociadas dos fundamentos da r. decisão recorrida, em
afronta ao disposto no art. 1.016, II e III, do NCPC.
Nesse sentido, anotam-se julgados deste E. Tribunal:
“Não se conhece de recurso que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em
infringência
ao
princípio
da
dialeticidade.
Inobservância ao art. 1.016, inc. II, do CPC.” (Ag.
2242858-38.2017.8.26.0000, Rel. João Batista Vilhena,
17a Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2018)
“RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Hipótese em que as
razões recursais não guardam relação com os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208447-95.2019.8.26.0000 -Voto no 30687
5
da decisão. Razões dissociadas. Não observação dos
requisitos formais do artigo 1.016, II e III, do Código
de
Processo
Civil
vigente.
(...)”
(Ag.
2019794-46.2018.8.26.0000, Rel. Mario de Oliveira, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. Recurso versando o
indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob o
fundamento de que a situação retratada nos autos
contrasta com a alegação de miserabilidade. Descabidas
as razões deduzidas no agravo. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Ag. 2010955-32.2018.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura,
23a Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2018)
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator